Tribunal: CARF
Processo: 10480.724399/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724399/2018-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.216 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
BEZERRA & SOBRAL TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A decisão administrativa deve se manifestar acerca dos fundamentos aduzidos
pelo contribuinte, apresentando fundamentação suficiente, notadamente quando
se tratar de aspecto capaz de alterar a conclusão obtida. A ausência de análise
de argumentos e documentos trazidos aos autos por meio de interposição de
peça impugnatória implica nulidade da decisão exarada, eis que presentes
circunstâncias reveladoras de cerceamento do direito de defesa. É nula, em
razão de supressão de instância, a decisão de primeiro grau que deixa de
apreciar pontos fundamentais para o deslinde da contenda apresentados na
impugnação. É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar as matérias
suscitadas e provas trazidas na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular o Acórdão de Impugnação recorrido, com retorno dos autos à
primeira instância para realização de novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724399/2018-53
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724399/2018-53

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 43 e ss).
Pois bem. Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
041010020180849688) lavrado em 27/abr/2018, no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor de R$
3.884,19, com vencimento em 18/jun/2018. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212,
de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 17/mai/2018, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: alteração de critério jurídico, citou jurisprudência,
princípios.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 43 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss), alegando, em síntese, o que segue: envio tempestivo da
GFIP, sendo que houve apenas uma retificação, situação que não enseja a multa aplicada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724399/2018-53

A entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social
- GFIP fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de multa correspondente a 2% (dois
por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, respeitados o percentual máximo de 20% (vinte por
cento) e os valores mínimos de R$ 200,00, no caso de declaração sem fato gerador, ou de R$
500,00, nos demais casos. A propósito, é de se ver a redação do art. 32-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que assim
estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
No caso em questão, o contribuinte alega que foi enviada a GFIP competência
13/2013, corretamente em 09/01/2014, de modo que a ação fiscal seria insubsistente.
O recorrente trouxe como prova a GFIP n° de controle I2bVX111H4DS0000-6 e
n° de arquivo Esv10EOCXtU0000-5 (e-fls. 19 e ss), que indica, aparentemente, a transmissão em
09/01/2014,
referente
à
competência
13/2013,
da
empresa
BEZERRA
SOBRAL
TRANSPORTES (CNPJ/MF n° 04.574.838/0001-40).
Embora o contribuinte tenha arguido essa questão, inclusive em sede de
impugnação, verifico que a DRJ não se pronunciou a respeito, nem mesmo demonstrou o exame
das provas acostadas aos autos.
Constatada omissão na decisão de primeira instância quanto a matéria não
apreciada no julgamento, faz-se necessário a devolução dos autos ao órgão julgador a quo para
que se pronuncie quanto ao mérito, evitando-se, com isso, a supressão de instância
administrativa e o cerceamento do direito de defesa.
Esse entendimento encontra amparo no Decreto no 70.235/1972 que, ao tratar das
nulidades no inciso II do art. 59, deixa claro que são nulas as decisões proferidas com a
preterição do direito de defesa.
Dessa forma, a decisão de piso deveria ter se manifestado sobre a alegação do
contribuinte, de modo que, a análise nesta instância recursal, impõe o cerceamento do direito de
defesa e a supressão de instância.
Assim, entendo que o vício impede o prosseguimento do feito, de modo que
determino o retorno dos autos à instância de julgamento a quo, a fim de que seja proferida nova
decisão de mérito, com o efetivo exame dos argumentos e das provas acostadas aos autos.
Conclusão
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724399/2018-53

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a decisão a quo e determinar o retorno dos
autos do processo à primeira instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão
de mérito, com o efetivo exame dos argumentos e das provas acostadas aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital